Tribunal: TJMT
Processo: 0004012-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004012-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANDATO DE VEREADOR CASSADO POR QUEBRA DE DECORO – POSTERIOR REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS RELACIONADAS AO FATO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – CONDUTA DO MUNICÍPIO NÃO SE RELACIONA A VINCULAÇÃO DE NOTÍCIAS REFERENTES AO VEREADOR – LIBERDADE DE IMPRENSA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - O MUNICÍPIO EFETUOU O PAGAMENTO DOS VALORES ALUSIVOS AO PERÍODO EM QUE O VEREADOR PASSOU AFASTADO DO CARGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há relação entre o ato do Município de Cuiabá de cassar o mandato do vereador e as notícias expondo o mesmo.

Ainda que guardasse relação, deve-se ser levado em consideração que “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018).

Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.

Por outro lado, tem-se que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. Quanto ao dano material, é clarividente que o Município realizou o pagamento administrativo dos subsídios devidos, não restando qualquer outra verba pendente.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 0004012-63.2014.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 169462985).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 169462988), que a responsabilização dos entes públicos independem de prova do elemento subjetivo, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Continua afirmando que há nos autos documentos suficientes capazes de comprovar que o processo de cassação foi tornado nulo administrativamente pela Câmara Municipal de Cuiabá, bem como que foi devidamente demonstrado o dano material e moral sofrido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 169462989), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia, deixou de manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 170859664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia restringe-se na verificação dos pressupostos de responsabilidade civil do Município de Cuiabá, na cassação do mandato como vereador do Sr. Ralf Rodrigo Viegas e divulgação por veículos de comunicação de notícias relacionadas ao ato administrativo, que logo em seguida foi revisto administrativamente.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, trouxe a seguinte previsão quanto a responsabilidade civil dos entes federativos, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em espeque, há de se ressaltar, que a responsabilidade civil pressupõe a existência de
conduta
,
dano
ou
prejuízo
e
nexo de causalidade
. Ou, tratando-se de responsabilidade não objetiva, o requisito necessário para sua configuração é a
culpa
.

Aliás, há de se consignar que o presente tema já originou muitos debates, entretanto, a doutrina majoritária e pacificada, reconhece a necessidade da existência do nexo causal,
in verbis
:

“O Estado tem dever de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial causados por agente público, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo deste (art. 37, § 6.o; em relação à omissão cf. o que se diz adiante). É imprescindível, contudo, a demonstração de nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni
[1]
”
. (destaquei)

No presente caso, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, de inexistir nexo causal entre a conduta do Município de Cuiabá e a divulgação feita pelos meios de comunicação da cassação de seu mandato.

Importante frisar, que não foi o Ente que divulgou as matérias em questão, foi à própria imprensa local e cercear o direito a circulação de noticia referente a pessoas públicas (como no caso), configura violação a liberdade de imprensa.

Outrossim, tem-se que a divulgação de notícias referentes a suposto ocorrido corresponde a liberdade de expressão, vejamos:

“(...) desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS julgado em 06/03/2018)”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC –PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM TELEVISIVA – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE VEICULOU IMAGEM DO AUTOR EM DELEGACIA DE POLÍCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO DE INFORMAÇÃO – FILMAGEM REALIZADA EM LOCAL PÚBLICO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA A EXTRAPOLAÇÃO OU NEGLIGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO –

RECURSO

DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. Nos termos da orientação do STJ, “ficando demonstrado que os procuradores da (parte), munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). 2. “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018). 3. Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.” (N.U 1001165-54.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Ainda, ressalta-se que os valores despendidos com advogado para ajuizamento de ações e pedidos administrativos, não são atos indenizáveis, por si só, com base na jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça),
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)(destaquei)

Por outro lado, quanto ao dano material, é clarividente que o Município realizou o pagamento administrativo dos subsídios devidos, não restando qualquer outra verba pendente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

[1]
MEDINA, José. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José. Constituição Federal Comentada. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/constituicao-federal-comentada/1196976589. Acesso em: 17 de Outubro de 2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023